Tribunal: STF
Processo: RE 108503
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELIDIDA A FALÊNCIA PELO DEPOSITO PREVISTO
NO ART. 11, PARAGRAFO 2., DO DECRETO-LEI N. 7661, DE 21.6.1945,
O TEMA RELATIVO A CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO RECLAMADO HÁ DE
TRATAR-SE DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS REGENTES DA COBRANÇA DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CERTO E LIQUIDO. MORA DO DEVEDOR. INCIDENCIA DA LEI
N. 6899/81, ART. 1. E PARAGRAFO 1.. NÃO CABE APLICAR, NA ESPÉCIE,
A NORMA DO PARAGRAFO 2. DO ART. 1. REFERIDO, COMO DETERMINOU O
ACÓRDÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.